Tribunal: TJDFT
Processo: 0749231-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749231-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24347684, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUZINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES SERVIÇOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) a retificação da escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) LUZINEIDE RIBEIRTO DOS SANTOS para a cessionária MRF COMERCIO DE CELULARES SERVIÇOS LTDA, tendo em vista que a correlação entre os cedentes e os respectivos Precatórios enumerados encontra-se divergente, conforme documento ID 24347690; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VI) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário, bem como esclarecer se o credor beneficiário de honorários contratuais BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS também cedeu o seu crédito neste Precatório. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto